Tribunal: TJDFT
Processo: 0007727-94.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0007727-94.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NILSON FERREIRA GOMES D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que pelo despacho (id. 16885177), o Eminente Desembargador Carlos Rodrigues determinou a redistribuição do feito à Eminente Desembargadora Vera Andrighi que por meio do despacho (id. 17497844) manifestou entender que a competência é da Primeira Turma Cível. Retornando os autos, entendo que a distribuição não deve ser aleatória, sendo os autos redistribuídos ao Eminente Desembargador Carlos Rodrigues. À Secretaria para providências. Brasília, 21 de julho de 2020 17:24:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador